Tribunal: TJMT
Processo: 0000206-09.2010.8.11.0090
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000206-09.2010.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), MANOEL GOMES DA SILVA - CPF: 079.908.049-72 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), AGUINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 328.639.189-15 (APELADO), ERNANI GOMES DA SILVA - CPF: 021.961.418-01 (APELADO), GLIMARIO GOMES DA SILVA - CPF: 572.156.699-04 (APELADO), FRANCISCO GOMES DA SILVA - CPF: 647.946.799-04 (APELADO), REGINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 156.319.848-73 (APELADO), KERGINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 490.498.879-53 (APELADO), MARILEIDE GOMES DA SILVA - CPF: 010.948.591-25 (APELADO), DAVINA GOMES BARBON - CPF: 014.746.271-10 (APELADO), FRANCISCA GOMES DA SILVA - CPF: 977.962.391-49 (APELADO), MARINA GOMES DA SILVA - CPF: 913.154.331-68 (APELADO), AURINA GOMES MARINHO - CPF: 264.554.268-94 (APELADO), MARIA GOMES TEIXEIRA - CPF: 387.405.448-93 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MANOEL GOMES DA SILVA - CPF: 079.908.049-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÕES EM CONTA POUPANÇA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO FACE À DECISÃO EXARADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 632.221/SP – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA -

RAZÕES RECURSAIS NÃO HÁBEIS A CONTESTAR A TESE DA SENTENÇA EXCETO QUANTO À CORREÇÃO DE VALORES PELO BTNF – NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA NOS TERMOS DO RECURSO REPETITIVO (REsp n. 1.107.201) – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há falar em suspensão do feito, com base em decisão exarada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário n. 632.221/SP, quando é notório que a mencionada decisão é datada de 05/02/2018 e determinou que o sobrestamento fosse de 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar aos interessados que aderissem às propostas nas respectivas ações, perante os juízes de origem competentes, de modo que se verifica a litigância de má-fé do recorrente, possibilitando a imposição de multa, nos termos do artigo 81 do CPC.

Atentando-se às razões do recurso, vê-se que a maioria das teses não se presta ao combate da sentença que se manifestou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do HSBC e de legitimidade exclusiva da UNIÃO e do Banco Central; pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do HSBC em relação ao Banco Bamerindus; pela rejeição de alegação de inépcia da inicial; pela rejeição da prejudicial de mérito: prescrição; e, no mérito, consignou que “(...)
a parte autora demonstrou a existência de valores em sua conta poupança na extinta instituição financeira Banco Bamerindus do Brasil, atual Banco HSBC. De outro lado, o Banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC”.

Segundo o julgado do REsp.
Repetitivo n. 1.107.201:
" Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990 - REsp n. 1.107.201)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A,
em face sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte/MT que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS n.
0000206-09.2010.8.11.0090
, movida por MANOEL GOMES DA SILVA,
JULGOU PROCEDENTE o pedido
,
para condenar o réu à restituição do numerário depositado, corrigido pelos índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança desde 16.03.1990, além de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU

a parte requerida em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico e
DETERMINOU
a correção do polo ativo da demanda, em razão de falecimento do autor, devendo-se habilitar os seus herdeiros.

Em síntese, Banco Apelante alega, preliminarmente, a necessidade de suspensão da ação, em razão de decisão do eminente Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário n. 632.212/SP.

No mérito, afirma que “(...) Os planos econômicos buscavam, dentre outros objetivos, acabar com a inflação inercial. Tal tentativa criou cenário econômico que pressupunha a adoção imediata de alterações na dimensão microeconômica, com novas regras para a formação dos correspondentes preços. Isso porque a manutenção da expectativa de inflação contaminaria o processo de gestão da economia, comprometendo a política voltada a assegurar a estabilidade econômica, necessária para o desenvolvimento e a manutenção do equilíbrio social, sob pena de não observância aos arts. 3o, I e II, e 170 da CF. Portanto, a existência de direito adquirido aos regimes estabelecidos em relações contratuais anteriores aos planos econômicos só se mostra oponível à aplicação de regras de intervenção econômica especial nas situações em que mantido o contexto fático no qual o ato jurídico se aperfeiçoou, o que inocorreu, já que os planos econômicos trouxeram nova situação econômica a todos. Ou seja, não há que se falar em intangibilidade à situação jurídica se alterada as condições em que celebrada”.

Diz que “(...) Com relação à matéria monetária, o STF entendeu que o credor não tinha direito adquirido ao valor nominal das prestações prefixadas quando, diante de alteração do regime monetário, o legislador instituía um deflator das prestações, também conhecido como “tablita”. Sobre a tablita do Plano Cruzado, a matéria foi decidida no julgamento do RE 136.901/SP e sobre a tablita do Plano Bresser, a controvérsia restou decidida em definitivo no julgamento do RE 141.190/SP”; que “(...) O STF também afirmou a inexistência de direito adquirido à inalterabilidade do critério de indexação, quando a Lei no 6.205/75, em seus arts. 1o e 2o, proibiu que o saláriomínimo fosse adotado como índice de correção monetária e determinou sua substituição pela variação das ORTNs nos contratos já existentes (RE 105.322/RS, RE no 105.137/RS e RE 108.681/RS)”.

Acrescenta que “(...) nem se imagine que essa orientação estaria superada, pois foi reconhecida pelo STF em votos recentemente proferidos nos autos da ADPF no 77, em que se objetiva referendar liminar deferida pelo Exmo. Min. Sepúlveda Pertence. Leia-se, a propósito, a notícia reproduzida no Informativo no 485 do STF: ADPF e Plano Real – 1 (...) O Min. Menezes Direito (...). Registrou que a Corte, em inúmeros precedentes, no que concerne à apreciação dessas circunstâncias, sempre tem assentado que a correção do valor da moeda no trânsito de um estado para outro não afronta nem o direito adquirido nem o ato jurídico perfeito, e afirmou que seria até mesmo, no plano do direito natural, uma contradita à natureza das coisas se não se pudesse admitir, no padrão monetário, uma regra de trânsito que atingisse exatamente o ato jurídico que foi antes constituído, no que diz respeito especificamente à natureza da moeda de curso forçado no país.”

Prequestiona os seguintes dispositivos, afirmando que a sentença: “(...) (i ) desrespeita a extensão do próprio poder de legislar do Estado – art. 22, incisos VII e XIX, da Constituição de 1988; ( ii ) contraria as diretrizes que se impõem para o Estado, na gestão da política econômica, bem como os correspondentes poderes que lhe são outorgados (arts. 3o, incisos I e II, 170, caput e incisos e 174 da Constituição de 1988); ( iii ) aplica de forma errada a concepção da tutela ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição de 1988); e ( iv ) ofende, por má interpretação, o teor do art. 6o, caput e § 2o, do Decreto-Lei n° 4.657, de 1942”.

Assevera que o julgado não pode prevalecer, pois além de inexistir direito adquirido o BTN era o índice vigente a partir de maio/90, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp n.o 1.107.201-DF e 1.147.595-RS).

Requer “(...) seja acolhida a preliminar arguida, determinando a suspensão do julgamento em sede recursal, em atenção ao comando exarado pelo STF, nos julgados arguidos no corpo da tese jurídica. No mérito, em vista de que o BTN fiscal era o índice aplicável à correção das poupanças desde a edição da MP 189/90, convalidada pela Lei 8.088/90, de 31/10/90, até a entrada em vigor da MP 294/91, em 31/01/91, que instituiu a TRD, a qual incidiu apenas sobre os períodos mensais iniciados após a sua vigência, em 1o de fevereiro, seja reformada a sentença, para julgar improcedente o pedido de cobrança, visto que inexiste fundamento legal para aplicação do IPC no período, tampouco houve erro no cômputo das verbas devidas ao consumidor bancário”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO.

Não procede a alegação de suspensão do feito, em razão de decisão exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário n. 632212-SP,
tendo em vista que a referida decisão de sobrestamento é de 05/02/2018 e determinou que o sobrestamento fosse de 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar aos interessados que aderissem às propostas nas respectivas ações, perante os juízes de origem competentes.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

Tendo em vista a estapafúrdia alegação preliminar, cujo objetivo é levar este julgador a erro, pois a decisão do eminente Ministro Gilmar Mendes é clara quanto ao período de suspensão, considero necessária a aplicação de multa no patamar de 5% do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC.

V O T O -

M É R I T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS n.
0000206-09.2010.8.11.0090
, movida por
MANOEL GOMES DA SILVA
,
JULGOU PROCEDENTE o pedido
,
para condenar o réu à restituição do numerário depositado, corrigido pelos índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança desde 16.03.1990, além de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU

a parte requerida em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico e
DETERMINOU
a correção do polo ativo da demanda, em razão de falecimento do autor, devendo-se habilitar os seus herdeiros.

Após a devida análise do feito, tenho que
nenhuma das alegações é hábil à reforma da sentença recorrida
, simplesmente pelo fato de que o Juízo sentenciante se manifestou, em sede preliminar pela inocorrência da prescrição: “(...)
O termo inicial para o cômputo da prescrição vintenária é a data de entrada em vigor dos Planos Collor I, em 16 de março de 1990, e II, fevereiro de 1991. A ação foi ajuizada em 16 de março de 2010, antes, portanto, de consumada a prescrição. Ultrapassada as questões preliminares e prejudiciais de mérito, presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação jurídico-processual e considerando tratar-se de matéria unicamente de direito, passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil”; pela rejeição de inépcia da inicial, mencionando que “(...)
o autor apresentou junto a inicial documentos que dão substância para o fim que se pleiteia na presente ação”; e pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do HSBC em relação ao Banco Bamerindus.

No mérito, o Juízo singular asseverou que “(...)
o Banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Assim, sem maiores delongas, demonstrada a existência de valores a serem restituídos, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor para condenar o réu à restituição do numerário depositado, corrigido pelos índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança desde 16.03.1990, além de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação” e
CONDENOU
a parte requerida em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico.

Não há tese recursal combativa face à sentença, cabendo, inclusive, a tese de afronta ao princípio da dialeticidade, caso não fosse manifestada insurgência quanto aos índices de remuneração das cadernetas de poupança desde 16.03.1990, tendo em vista que .

No tocante a esse ponto em específico, posiciono-me pela reforma do julgado combatido.

Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANO COLOR I - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - PERDAS INFLACIONÁRIAS - CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS - QUESTÕES DECIDAS PELO STJ NO RESP REPETITIVO N. 1.107.201.

- "A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de
expurgos

inflacionários
dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio"(REsp n. 1.107.201).

- "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" "( REsp n. 1.107.201).
- " Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990 - REsp n. 1.107.201).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso apenas para que se faça incidir os termos para correção dos valores depositados na conta do Recorrido, conforme julgado do STJ, no REsp Repetitivo n. 1.107.201, mantendo-se, incólume a sentença quanto aos demais tópicos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023